Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-81.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL No 17.293/2020. REVOGAÇÃO DE NORMA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO PARA DEFICIENTES. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA PARA DEFICIENTES FÍSICOS. OFENSA À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pretendida a fim de manter

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL No 17.293/2020. REVOGAÇÃO DE NORMA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO PARA DEFICIENTES. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA PARA DEFICIENTES FÍSICOS. OFENSA À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pretendida a fim de manter em favor da impetrante a isenção do IPVA do veículo descrito na exordial para o exercício de 2021, em razão da violação do princípio da anterioridade nonagesimal.
2. A revogação de alíquota diferenciada é extensão da competência legislativa e configura majoração indireta do tributo submetendo-se à regra da anterioridade tributária nonagesimal e anual.
3. A Lei Estadual no 17.293/2020, que revogou a alíquota diferenciada que beneficiava a impetrante, deveria surtir efeitos apenas a partir de 14 de janeiro de 2021, após, portanto, a ordinária ocorrência do fato gerador do IPVA no primeiro dia de cada exercício. Mantença da r. sentença. Reexame oficial e apelo da FESP desprovidos.